Tribunal: TJPA
Processo: 0814728-75.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814728-75.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AUTORIDADE: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. POLO PASSIVO. VALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre a 2ª Turma de Direito Privado e a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de Agravo de Instrumento interposto em ação de manutenção de posse de veículo automotor com pedido de indenização por danos morais e materiais.

Controvérsia envolvendo a legalidade da inserção de restrição administrativa por parte do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) no sistema de registro de veículos, objeto central da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da controvérsia — se de Direito Privado ou de Direito Público — para fixação da competência interna das Turmas Cíveis do TJPA, considerando a presença de ente público e o conteúdo do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presença de ente público no polo passivo, por si só, não define a competência, mas, sendo o pedido voltado à análise da legalidade de ato administrativo (inserção de restrição pelo DETRAN/PA), impõe-se o reconhecimento da natureza pública da demanda.

5. A revisão de ato administrativo típico de autarquia estadual, à luz dos princípios da Administração Pública, é matéria afeta ao Direito Público.

6. O litisconsórcio com particulares não descaracteriza a essência pública do pedido quando este se volta diretamente à prática ou desconstituição de ato administrativo.

7. Aplicação do art. 31, §1º, IV e XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido. Competência fixada na 2ª Turma de Direito Público do TJPA, mantendo-se a relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Tese de julgamento:

1. Compete às Turmas de Direito Público o julgamento de ações ou recursos cujo pedido principal envolva a legalidade de ato administrativo praticado por ente da Administração Pública no exercício de função típica, ainda que haja litisconsórcio com pessoas jurídicas de direito privado.

Dispositivos relevantes citados: RITJPA, art. 31, §1º, IV e XIII.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJPA sobre competência em ações que discutem atos administrativos de autarquias estaduais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado nos termos do art. 24, XIII, “q” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, instaurado entre as 2ª Turmas de Direito Privado e Direito Público desta Corte, em razão de divergência sobre a competência para julgamento do Agravo de Instrumento nº 0806140-55.2020.8.14.0000, interposto por Lucileia Pereira dos Santos.

O recurso tem origem em ação de manutenção de posse de veículo automotor cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra a empresa Unidas S.A., Agramoto Comércio de Veículos Ltda. e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA). A controvérsia central recai sobre a legalidade da restrição administrativa gravada pelo órgão de trânsito estadual ao veículo da autora.

A Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, Relatora originária na 2ª Turma de Direito Privado, entendeu pela incompetência da Turma, determinando a remessa dos autos à Turma de Direito Público, por considerar tratar-se de matéria de Direito Público.

Por sua vez, a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, ao receber os autos, declinou também de sua competência, compreendendo estar-se diante de matéria de Direito Privado. Assim, instaurou-se o presente conflito negativo, sendo os autos distribuídos a esta Relatoria.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo reconhecimento da competência da 2ª Turma de Direito Público, destacando que o cerne do litígio reside na legalidade de ato administrativo do DETRAN/PA, consistente na inserção de restrição no sistema de registro de veículos, o que atrai a aplicação das normas de Direito Público e, por conseguinte, a competência da referida Turma especializada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia posta neste conflito gira em torno da identificação da natureza jurídica da lide, elemento essencial para fixação da competência interna desta Corte, nos moldes estabelecidos pelo Regimento Interno e pelo Código de Organização Judiciária do Estado do Pará.

Importante frisar que o pedido principal envolve a análise de legalidade de ato administrativo praticado por autarquia estadual no exercício de função típica, como ocorre no caso da inserção de restrição administrativa pelo DETRAN/PA, atraindo assim a fixação da competência no âmbito das Turmas especializadas em Direito Público.

Isso porque o art. 31, §1º, IV e XIII, do RITJPA prevê:

Art. 31, § 1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

IV - concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

(...)

XIII - direito público em geral;

Como bem delineado pelo Ministério Público em seu parecer, o pedido de retirada da restrição administrativa não configura relação jurídica meramente contratual, tampouco se limita à disputa possessória entre particulares. Trata-se de revisão de ato administrativo, que exige análise de legalidade à luz dos princípios da Administração Pública, impondo-se a competência das Turmas de Direito Público, conforme previsto no art. 31, §1º, IV e XIII, do RITJPA.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a presença de litisconsórcio passivo com entes privados não descaracteriza a natureza pública da controvérsia, quando o pedido central for dirigido à prática ou
desconstituição de ato administrativo
.

Diante de tais premissas,
voto no sentido de dar PROCEDÊNCIA AO CONFLITO SUSCITADO
reconhecendo a competência da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mantendo a relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, para prosseguimento regular do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0806140-55.2020.8.14.0000.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

Belém, 08/10/2025